Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-44.2012.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000978-44.2012.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUIZ RICARDO DA CUNHA - CPF: 026.104.531-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), E. A. PELISSARI - CNPJ: 11.524.024/0001-66 (VÍTIMA), JOSE RICARDO PELISSARI - CPF: 883.508.609-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000978-44.2012.8.11.0011

APELANTE: LUIZ RICARDO DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ESTELIONATO (ART. 171, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA –PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – DEMAIS TESES PREJUDICADAS –RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inviável presumir a conduta do apelado da prática do crime de estelionato, quando inexistente no conjunto probatório lastro cabal para a condenação, sendo imperativa, portanto, a absolvição do réu, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000978-44.2012.8.11.0011

APELANTE: LUIZ RICARDO DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de LUIZ RICARDO DA CUNHA contra sentença prolatada pelo juízo da a 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de estelionato (CP, art. 171) (id. 178834792).

Inconformada, a defesa requer a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas (art.386, inciso VII, do CPP) (id. 178834796).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo, mantendo-se a sentença em seus integrais termos (id. 190956158).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso defensivo, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, sendo imperiosa a necessidade de reforma da sentença, a fim de que o acusado seja absolvido, forte no artigo 386, VII, CPP (id. 183965154).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000978-44.2012.8.11.0011

APELANTE: LUIZ RICARDO DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

A defesa pretende a absolvição do crime de estelionato ao argumento de que as provas que condenaram o apelante são frágeis e insuficientes para lhe atribuir a autoria do delito, uma vez que
“

os elementos indiciários de autoria coligidos na fase investigativa não restaram corroborados pelas provas produzidas judicialmente, onde o crivo dos princípios da ampla defesa e do contraditório foi exercitado em sua plenitude”
(
sic
do id. 178834796) .

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“(...) No dia 20 de abril de 2011, nesta cidade e Comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado LUIZ RICARDO DA CUNHA, com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima José Ricardo Pelissari, induzindo este ao erro fornecendo-lhe cheques sem fundos, com a intenção premeditada de fraude. Consta nos autos que o denunciado Luiz Ricardo da Cunha realizou uma compra de aproximadamente R$ 400,00 (quatrocentos reais), na empresa Auto Giro Acessórios, passando-lhe um cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), em nome de Luiz Carlos Rodrigues. Com efeito, o cheque foi devolvido pelo banco por motivo de extravio da folha de cheque. Ao procurar o proprietário do cheque Luiz Carlos, foi informado à vítima, que o mesmo havia emprestado uma folha de cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos) reais ao denunciado. Contudo, outra folha de cheque (cheque n. 851256, Banco do Brasil) no mesmo valor havia desaparecido, tendo dessa forma registrado Boletim de Ocorrência declarando o extravio, f. 15. Assim sendo, tentaram localizar o denunciado porém não lograram êxito, tendo ficado demonstrado que desde o início, este já tinha o dolo de enganar a vítima, repassando-lhe um cheque extraviado ou furtado. (...)”
(
sic
do id. 178834759 – p. 09/11).

In casu
, não foram formuladas provas necessárias para se ter convicção quanto à materialidade do crime em análise, bem como do dolo necessário para a configuração do crime de estelionato.

Ao ser ouvido em juiz, o apelante LUIZ RICARDO DA CUNHA negou a prática delitiva, relatando que, de fato, entregou um cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) para a suposta vítima, para pagamento de um conserto, tendo recebido o montante de R$ 400,00 de troco. Contudo, afirmou que o cheque utilizado para pagamento lhe havia sido dado por Luís Carlos, como pagamento por um serviço que havia realizado para ele.

Ouvido na fase inquisitiva, a testemunha LUIZ CARLOS RODRIGUES, proprietário do cheque, afirmou:

“Que conhecia Luiz Ricardo da Cunha pelo apelido de “Neném”, que estava prestava serviços de pedreiro e costumava frequentar sua casa; b) que já havia emprestado folhas de cheque para LUIZ RICARDO, e que ele sempre honrava o que haviam combinado; c) que na época dos fatos LUIZ RICARDO pediu emprestado um cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais); d) que preencheu vários cheques de valores diversos para sua namorada, e que haviam dois no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), sendo um para LUIZ RICARDO e outro para sua namorada RENATA; e) que viajou para Minas Gerais e quando retornou, sua namorada afirmou que entregou o cheque para LUIZ RICARDO e pediu o cheque para fazer seu tratamento dentário; f) ao perceber que não sabia do paradeiro do cheque, foi até a agência bancária onde foi instruído a registrar um boletim de ocorrência, que foi registrado por extravio; g) que poucos meses depois foi procurado pela pessoa de JOSÉ RICARDO que perguntou se LUIZ CARLOS era tio de LUIZ RICARDO, pois LUIZ RICARDO tinha entregado um cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em troca de um conserto na moto pegou R$ 400,00 (quatrocentos reais) de volta, dizendo que era sobrinho de LUIZ CARLOS; h) que na ocasião mostrou que tinha registrado um boletim de ocorrência por extravio do cheque, e que esse cheque era o que deveria ter sido entregue para sua namorada RENATA”
(
sic
do

id. 178834759 – p. 27/29
).

Em juízo, a testemunha LUIZ CARLOS RODRIGUES relatou que o apelante havia feito um serviço para ele e, além do pagamento da diária de R$ 130,00 (cento e trinta reais), o apelante pediu se a testemunha poderia emprestar um cheque no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), o qual afirmou que, ao final do serviço, o apelante poderia pegar o cheque com sua esposa Renata. A testemunha afirma que deixou diversos cheques já assinados com sua esposa para que esta pudesse pagar as despesas extras, inclusive uma despesa que Renata deveria passar para o dentista, que se assemelhava ao valor do cheque que seria repassado para o apelante. De acordo com Luiz Carlos, o acordo com o apelante era de que a testemunha deixaria o dinheiro da diária, bem como um valor para ele pagar depois, sendo que foi sua própria esposa quem afirmou que entregou em mãos o cheque para o apelante.

In casu
, verifica-se por meio dos depoimentos prestados por Luiz Carlos, que o cheque utilizado pelo réu para pagamento do serviço prestado pela empresa Auto Giro foi, de fato, aquele entregue ao acusado de forma lícita, após acordo entre ele e a referida testemunha, sendo que, ao depor em juízo, ele relata que não tinha certeza do valor do segundo cheque, feito para pagamento do tratamento de sua namorada, afirmando apenas que era um valor parecido com R$800,00, mas sem dar certeza de que teria exatamente tal numerário escrito no cheque.

Conforme destaco pelo douto parecerista,
“ainda que se admita a versão prestada por Luis Carlos no sentido de que Luis Ricardo teria extraviado outros cheques de seu talonário (da qual, frise se, inexistem quaisquer provas nos autos), certo é que o cheque utilizado pelo réu na negociação com a empresa vítima lhe foi, de fato, entregue de forma lícita, conforme combinado com referida testemunha”
(
sic
do id. 183965154).

Dessa maneira, considerando a incerteza acerca do cometimento do delito pelo recorrente, a absolvição é medida que se impõe, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Com efeito, determina o art. 156, do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensão condenatória não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor a pessoa inocente rígida penalidade decorrente da suposta prática de crime.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – SUBSISTÊNCIA – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO - ART. 386, VII, DO CPP – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – EM CONSONÂNCIA COM AS CONTRARRAZÕES E PARECER – RECURSO PROVIDO. [...] O ônus da prova acerca da existência do crime e quanto à certeza da autoria do fato criminoso cabe à acusação. Não o fazendo, como no caso presente, torna-se imperiosa a absolvição do apelante, em respeito ao postulado constitucional da presunção de inocência”
(TJMT, ApCr N.U0002951-08.2010.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/5/2020, Publicado no DJE 01/6/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, e em consonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao apelo, para absolver LUIZ RICARDO DA CUNHA da prática do delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024